Tribunal: CARF
Processo: 10880.902361/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902361/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.669 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IRRF. INFORME DE RENDIMENTOS.
PROVA.
O informe de rendimentos fornecido pelo autor do pagamento é prova válida
para fins de comprovação da retenção do Imposto de Renda na fonte, desde que
o seu conteúdo seja verídico, o que pode ser verificado por meio das
declarações apresentadas à Administração Tributária pela respectiva fonte
pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
A decadência (ou prescrição) que pode vir impedir a atuação da Administração
Tributária sobre a atividade do contribuinte formalizada em DCOMP é a
homologação tácita prevista no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, não
havendo possibilidade jurídica de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902361/2011-49
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902361/2011-49

Relatório
CAMARGO CORREA SA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-79.269 (fls. 179), pela DRJ São Paulo,
interpôs recurso voluntário (fls. 205) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de 21 declarações de compensação (fls. 9), todas apontando
direito creditório a título de saldo negativo do IRPJ no ano 2002. O saldo negativo está
demonstrado na declaração de compensação (DCOMP) no 30071.01303.041006.1.7.02-9771 (fls.
77), a qual aponta direito creditório no valor de R$ 11.098.440,59, completamente originado de
retenções na fonte do Imposto de Renda (IRRF) relativamente a pagamentos de Juros sobre o
Capital Próprio (JCP) e a receitas financeiras.
Após a análise dessa declaração, a Administração Tributária reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 3.339.248,37 (fls. 2). Para tanto,
glosou as seguintes retenções, conforme os motivos que se seguem (fls. 4):
CNPJ
Código
Valor
Justificativa
02.372.232/0001-04
5706 1.017.436,92
Retenção utilizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
02.451.848/0001-62
3249
38.125,99 Retenção na fonte não comprovada
02.846.056/0001-97
3249
57.645,61 Retenção na fonte não comprovada
04.596.510/0001-24
5706
12.024,78
Retenção utilizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
04.872.297/0001-36
5706
53.647,48
Retenção ut lizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
53.801.338/0001-09
5706
106.115,72
Retenção ut lizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
61.522.512/0001-02
5706 4.957.517,21
Retenção ut lizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
61.564.639/0001-94
5706
571.752,30
Retenção ut lizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
67.203.208/0001-89
5706
60.052,76
Retenção ut lizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
78.230.182/0001-84
3426
55.323,75 Retenção na fonte não comprovada
78.230.182/0001-84
5706
829.499,70
Retenção utilizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio
Total
7.759.192,22

Os valores de IRRF de JCP (código 5706) foram glosados em razão de já terem
sido apontados como direito creditório em outra DCOMP, de no 12348.97637.100603.1.7.06-
0807.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902361/2011-49

Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 103. Nessa peça, em apertada síntese, afirma que:
i)
a RFB não tinha direito de glosar o saldo negativo demonstrado, em virtude do mesmo já ter
sido atingido pela decadência;
ii) juntou documentos comprobatórios das retenções de códigos 3249 e 3426;
iii) uma parte do IRRF de JCP demonstrado na DCOMP no 12348.97637.100603.1.7.06-0807
não foi utilizada;
iv) errou no preenchimento da Ficha 12A da sua DIPJ, ao informar um saldo negativo de R$
11.098.440,59, quando o correto seria R$6.738.360,59;
v) tal erro não trouxe prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que os débitos compensados no
conjunto das DCOMP apresentadas não superam o correto saldo negativo.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela DRJ
São Paulo (fls. 179), a qual afastou a alegação de decadência, entendeu que os documentos
juntados pelo impugnante para comprovar as retenções dos códigos 3249 e 3426 eram
insuficientes para provar o direito creditório correspondente e reconheceu um direito creditório
adicional de R$ 3.225.730,29, oriundo do IRRF de JCP.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 205) repisa os argumentos a
favor da decadência e da legitimidade das retenções de códigos 3249 e 3426.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
Em razão da relação entre a DCOMP em tela e a DCOMP apontada no despacho
decisório, em juízo no processo no 16306.000068/2008-50, o presente processo foi distribuído
para essa Turma de julgamento, para que seja realizado o julgamento em conjunto com o
referido processo, o qual já estava distribuído para julgamento, conforme o despacho de fls. 219.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2018
(fls. 202) e seu recurso voluntário foi apresentado em 01/03/2018 (fls. 203). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Verifico que a decisão recorrida reconheceu a parte do direito creditório que havia
sido glosada pela Administração Tributária em razão de ter sido também apresentada na
DCOMP no 12348.97637.100603.1.7.06-0807, assim reformando o presente despacho decisório.
Com isso, entendo que a relação entre essas duas DCOMP foi regularizada, na medida em que
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902361/2011-49

esta Turma adotou o mesmo entendimento quando julgou o processo no 16306.000068/2008-50,
o qual tem por objeto a DCOMP supracitada.
Com isso, restam apenas duas questões a serem resolvidas, a seguir apreciadas.
1
Decadência
A DCOMP em tela aponta o direito creditório de saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano 2002. O recorrente afirma que tomou ciência do despacho decisório atacado em fevereiro
de 2011 e entende que este não poderia alterar o seu saldo negativo, uma vez que já teria
ocorrido a decadência prevista no artigo 150, §4o, do CTN, conforme o seguinte excerto (fls.
210):
9. A ora Recorrente afirma que o r. Despacho Decisório em tela, com data de
emissão de 14/02/2011, ao considerar que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, reduziu e glosou
uma parte do saldo negativo declarado do IRPJ do ano-calendário de 2002.
10. Isso significa que, a RFB não tinha direito, no mês de Fevereiro de 2011, de
reduzir e glosar, uma parte do saldo negativo declarado do IRPJ do ano-calendário de
2002, em virtude do mesmo já ter sido atingido pela decadência desde 01/01/2008.
Consequentemente, a RFB não podia proceder, no mês de Fevereiro de 2011, ao
lançamento de exigências tributárias relativas à DIPJ do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, conforme determina a legislação de regência, como segue:
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade e
foi devidamente afastado na decisão recorrida (fls. 189). De fato, a homologação tácita do
lançamento tributário por homologação, prevista no artigo 150, §4o, do CTN é uma espécie de
decadência apenas aplicada à atividade de constituição de crédito tributário de iniciativa do
contribuinte. Na espécie, a atividade do contribuinte consiste em requerer o reconhecimento de
um direito creditório, o qual tem como condição de reconhecimento o estabelecimento de sua
liquidez e certeza. Não há que se confundir a constituição de um crédito tributário com a
demonstração da existência de um direito creditório, ainda que possam estar relacionadas.
A decadência (ou prescrição) que pode vir a incidir sobre a atividade do
contribuinte formalizada na presente DCOMP é aquela prevista no artigo 74, §5o, da Lei no
9.430/1996, verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Na espécie, a DCOMP em que foi demonstrado o saldo negativo aqui pleiteado
foi apresentada em 04/10/2006 (fls. 77) e o despacho decisório atacado foi conhecido pelo
contribuinte em 18/02/2011 (fls. 8), portanto, antes do encerramento do prazo legal de cinco
anos, acima indicado.
Com isso, afasto a presente reclamação de decadência.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902361/2011-49

2
Comprovação de retenções na fonte
A Administração Tributária glosou os seguintes componentes do saldo negativo
demonstrado pelo contribuinte, sobre o fundamento de que não possuíam comprovação:
CNPJ
Código
Valor
Justificativa
02.451.848/0001-62
3249
38.125,99 Retenção na fonte não comprovada
02.846.056/0001-97
3249
57.645,61 Retenção na fonte não comprovada
78.230.182/0001-84
3426
55.323,75 Retenção na fonte não comprovada
Total
151.095,35

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte juntou os documentos de
fls. 135, os quais foram apreciados na decisão recorrida, mas foram desacreditados, conforme o
seguinte excerto (fls. 193):
10. Em relação à primeira alegação, é de se dizer que as fontes pagadoras cujas
retenções não foram confirmadas no Despacho Decisório são: (i) Concessionária do
Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.; CNPJ 02.451.848/0001-62 (IRRF = R$
38.125,99, no código 3249); (ii) Companhia de Concessões Rodoviárias S.A.; CNPJ
02.846.056/0001-97 (IRRF = R$ 57.645,61, código 3249); e (iii) Camargo Correa
Equipamentos e Sistemas S.A.; CNPJ 78.230.182/0001-84 (IRRF = R$ 55.323,75,
código 3426).
10.1. Consulta ao Sistema CNPJ indica que as três empresas acima referidas
fazem parte do grupo Camargo Correa.
- Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. => Teve como
sócia, no período de 24/03/1998 a 23/10/2003, a empresa "Construções e Comércio
Camargo Correa SA.", CNPJ 61.522.512/0001-02.
- Companhia de Concessões Rodoviárias SA. => Teve como sócia, no período
de 27/10/1998 a 23/10/2003, a empresa "Camargo Correa Investimentos em Infra-
estrutura S.A.", CNPJ 02.372.232/0001-04.
- Camargo Correa Equipamentos e Sistemas S.A. (CCES) => A DIRF "ativa"
(retificadora entregue em 29/05/2003) indicou quatro códigos de receita. Entre eles
não se encontra o código 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica), ou seja, não foi informado nenhum beneficiário (entre os 879 nela
indicados) com esse código de retenção.
10.3. Em relação aos informes de rendimentos trazidos, há que se destacar o
quanto segue.
10.3.1. Consultas às DCTF entregues pelas fontes pagadoras indicam que, no
AC 2002: (i) CSAB não informou débito no código 3249; (ii) CCR não informou
débito no código 3249; e (iii) CCES indicou débito de R$ 55.323,75 referente ao
terceiro trimestre.
10.3.2. Em relação ao informe da CCES apresentado, há que se destacar: (i)
nele é indicado o mês de referência junho (ou seja, segundo trimestre); e (ii) consta
como data de retenção 28/02/2003. Desse modo, há inconsistências nos informes
colacionados.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902361/2011-49

10.4. Observa-se que além dos informes anexados pela Recorrente, nada mais
foi apresentado de modo a comprovar a titularidade da fonte ora pleiteada. Não foram
trazidos escrituração contábil e fiscal e documentos que a respaldassem. Ademais, não
parece razoável que a empresa venha pleitear reconhecimento de direito creditório
junto à RFB sem que tenha tido o cuidado de diligenciar junto a empresas do próprio
grupo para que as informações por elas prestadas a esta instituição corroborassem o
quanto por ela pleiteado.
10.5. Ressalte-se que as informações prestadas pelos contribuintes à RFB, nas
diversas declarações a ela transmitidas, presumem-se, até prova em contrário,
verdadeiras. Nesse sentido, as DIRF apresentadas por estas três fontes pagadoras não
confirmam a existência de IRRF em favor da Recorrente, no montante de
R$151.095.35. Portanto, não existindo, em relação a este valor, a liquidez e a certeza
necessárias, ele não será utilizado na composição do SNIRPJ AC 2002.
No recurso voluntário, o contribuinte não apresenta novos elementos de prova,
apenas repisa o argumento de validade dos documentos apresentados.
O informe de rendimentos fornecido pelo autor do pagamento é prova válida para
fins de comprovação da retenção do Imposto de Renda desde que o seu conteúdo seja verídico.
Na espécie, a decisão recorrida demonstrou que esse conteúdo não é verídico, uma vez que é
incompatível com as declarações apresentadas à Administração Tributária pelas respectivas
fontes pagadoras.
Saliente-se que as fontes pagadoras são empresas do mesmo grupo econômico do
contribuinte e que as informações contidas nos dois primeiros informes de rendimentos são
genéricas, pois não informam a natureza do pagamento. Fatos que justificam um
aprofundamento na verificação do conteúdo dos informes apresentados, o que foi feito pela
Administração Tributária.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e diante da
inexistência de novos elementos que viessem a infirmar aquele entendimento, a presente
reclamação deve ser afastada.
3
Conclusão
Diante das razões aqui expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902361/2011-49

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital